Tribunal: STF
Processo: ARE 1561562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL TEMPORAL (SEXTA-PARTE). SERVIDORA PÚBLICA CELETISTA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    Ação proposta por empregada pública celetista do Município de Bragança Paulista, pleiteando o pagamento do adicional temporal da sexta-parte previsto no art. 167, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 1.088/1970. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de extensão do adicional temporal da sexta-parte a empregados públicos celetistas, considerando a distinção entre os regimes jurídicos estatutário e celetista. 



    III. Razões de Decidir 



    3. O adicional de sexta-parte é devido apenas aos funcionários públicos estatutários, conforme art. 167, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 1.088/1970. 



    4. A Lei Complementar Municipal nº 259/2000 estabelece distinção clara entre "funcionário público" e "empregado público", não permitindo a extensão do benefício aos celetistas. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O adicional de sexta-parte é exclusivo para funcionários públicos estatutários, não se estendendo a empregados públicos celetistas. 



    Legislação Citada: 



    Lei Complementar Municipal nº 1.088/1970, art. 167, § 1º; 



    Lei Complementar Municipal nº 259/2000, arts. 2º, I, II e III, e art. 33. 



    Jurisprudência Citada: 



    TJSP, Recurso Inominado Cível n 1009153-34.2023.8.26.0099, Rel. Gustavo Santini Teodoro, 5* Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 31.10.2024. 



    TJSP, Recurso Inominado Cível n 1000614-45.2024.8.26.0099, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 5º Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 30.08.2024. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente